Tribunal: TJMT
Processo: 1009350-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009350-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRACI EMILIANO DOS SANTOS - CPF: 395.546.001-00 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), RENATA LUCIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 531.388.301-10 (RECORRIDO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1009350-77.2021.8.11.0001

Origem
:

6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Renata Lucia Araújo Da Silva

Parte Recorrida:
Iraci Emiliano Dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 238

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– NOTA PROMISSÓRIA -
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - PEDIDO EXPRESSSO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada, ante sentença em ação indenizatória que, julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 3.727,16 (três mil setecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos),
a título de danos materiais.

Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente ação de cobrança oriunda de compra e venda de roupas, amparada em nota promissória assinada pela demandada.

Ocorre que a recorrente apresentou sua defesa alegando a existência de pagamentos parciais, demonstrando seu interesse em realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal da demandante.

Por sua vez, o juízo de origem entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral e julgou antecipadamente a lide.

Inconformada, a recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que postulou a realização de audiência de instrução e julgamento em sede de contestação, com o objetivo de comprovar os fatos narrados na defesa.

A recorrida devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O objeto do presente recurso refere-se acerca da análise da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que a parte ré apresentou, tempestivamente, contestação, a qual requereu a instrução do feito para produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem
ao argumento de que as provas dos autos eram suficientes a solução da demanda.

Contudo, a presente ação de cobrança ainda que amparada em titulo de crédito consubstanciado em cártula com promessa de pagamento de quantia certa em dinheiro em determinado prazo, no caso dos autos, entendo que envolve considerável ponderação de fatos, notadamente no que concerne à alegação da recorrente da existência de pagamentos parciais do débito, que não foram considerados na sentença.

Destarte, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, quando há substratos probatórios obstando o direito postulado pela parte.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor da recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da ré, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
decretar
a nulidade da sentença contida no id. 142102170, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022